Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800634-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CRISTIANO QUARESMA DA SILVA, KATIA YUKARI NAGAI DA SILVA, JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES, MARINEIA JALES RODRIGUES, MANOEL DA SILVA PINHEIRO, VERA LUCIA MEDEIROS PINHEIRO, RUI GUILHERME PINTO BAGOT, JONNY MOURAO DE FREITAS, WILLIAM ROGERIO SOUZA DA SILVA, SILVANA SILVA DE ALMEIDA, MARCIO JOSE ASSUNCAO MIRANDA, LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA, JOELSON SILVA DE FREITAS, BIANCA CUNHA DE FREITAS, SONIA MARIA SANTOS, ANTONIO FABIO LIMA DE OLIVEIRA, ALINE ELEN SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800634-06.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS:
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES e MARINEIA JALES RODRIGUES e MÁRCIO JOSÉ ASSUNÇÃO MIRANDA e LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO CELEBRADO APÓS SENTENÇA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL PELA CONSTRUTORA. RETRATAÇÃO POSTERIOR DE AUTORES. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO REALIZADO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese jurídica já devidamente enfrentada no acórdão embargado, notadamente quanto à possibilidade de desistência do acordo antes de sua homologação judicial e à inexigibilidade da multa por litigância de má-fé.

Verificada, contudo, omissão relevante quanto ao pagamento total do valor pactuado no acordo (R$ 120.000,00), inclusive em favor dos autores que posteriormente se retrataram, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para determinar a dedução da fração correspondente aos embargados da condenação imposta à embargante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, com efeitos modificativos parciais.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800634-06.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS:
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES e MARINEIA JALES RODRIGUES e MÁRCIO JOSÉ ASSUNÇÃO MIRANDA e LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou parcialmente o acordo celebrado nos autos da ação originária, prosseguindo o feito em relação aos ora embargados, José Luiz Miranda Rodrigues e Marineia Jales Rodrigues, e Márcio José Assunção Miranda e Leocleide Antunes Correa Miranda.

No caso concreto, após a prolação da sentença na demanda principal, as partes optaram por transacionar. Restou acordado que a construtora ora embargante pagaria, a título de composição amigável, a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente à aquisição de 10 (dez) unidades habitacionais, pondo fim à lide em todos os seus aspectos.

Cumprindo o pactuado, a construtora procedeu ao depósito do valor combinado. Contudo, posteriormente, quatro autores, que haviam adquirido duas das unidades habitacionais contempladas no acordo, apresentaram pedido de desistência da homologação do ajuste.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau homologou parcialmente o acordo com relação aos demais autores e determinou o prosseguimento da demanda quanto aos desistentes, ensejando a interposição de agravo de instrumento por parte da empresa ré, ora embargante.

No acórdão embargado foi definido que, inexistindo homologação judicial da avença, seria lícito às partes desistirem do acordo, não havendo que se falar em sua integral eficácia sem a chancela jurisdicional, razão pela qual se manteve a homologação parcial do acordo, referente aos demais autores, e determinou-se o prosseguimento da demanda em relação aos embargados.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese: (i) que houve omissão quanto à análise da existência de ato jurídico perfeito, consubstanciado na transação celebrada; (ii) que não foi enfrentada a regra da indivisibilidade da transação; (iii) que houve omissão quanto à aplicação da Teoria do Venire Contra Factum Proprium, a qual impediria a desistência imotivada do acordo; (iv) que o julgado deixou de se manifestar sobre a ocorrência de litigância de má-fé dos embargados; (v) e que também restou omisso quanto ao fato de que valores pactuados no acordo já haviam sido pagos.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que estes apenas visam rediscutir matérias já decididas. Alegam que não há omissão a ser sanada, pois os fundamentos adotados foram suficientes e satisfatórios, e que não se pode conferir efeitos infringentes ao julgado por meio da via estreita dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800634-06.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS:
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES e MARINEIA JALES RODRIGUES e MÁRCIO JOSÉ ASSUNÇÃO MIRANDA e LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De início, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, cumpre assinalar que o v. acórdão embargado expôs com clareza os fundamentos pelos quais se entendeu legítima a desistência do acordo pelos agravados antes da homologação judicial, destacando que a eficácia do ajuste apenas se aperfeiçoa com a chancela jurisdicional, não havendo, nesse caso, que se falar em ato jurídico perfeito, nem em vedação ao direito de arrependimento. Desse modo, não se constata omissão quanto a esse ponto, tampouco quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, que não se mostra cabível.

Sobre a questão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DOS TERMOS DO ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE . VONTADE DAS PARTES. ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE DO PACTO.
Não há óbice à desistência do acordo antes da sua homologação, quando descaracterizada a vontade das partes, elemento essencial à validade do pacto.

(TJ-MG - AI: 10000222213969001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Todavia, assiste razão parcial à embargante quanto à omissão relativa aos valores efetivamente pagos no curso da negociação. Conforme consta na minuta do acordo (ID 44827325 - Pág. 5 e ID 44827326 - Pág. 1), houve expressa declaração de que o montante de R$ 62.788,55 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) já havia sido levantado pelos autores, e a empresa embargante se comprometeu a efetuar o depósito adicional de R$ 57.788,55 (cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o que de fato ocorreu, conforme documento de ID 44827326 - Pág. 4.

Diante disso, resta incontroverso que, mesmo antes da homologação do acordo, a construtora embargante adimpliu integralmente sua parte, de modo que não pode arcar com o ônus de eventual enriquecimento sem causa por parte dos embargados.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR - FLEXIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I-
O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, determinando que, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, nos termos do art. 884 do CC.
II- Apesar do caráter alimentar dos honorários advocatícios, o C . STJ entende que o princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluto e deve ser flexibilizado para vedar o enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20359471020248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Destaca-se que a minuta do acordo contemplava dez unidades habitacionais, pactuando-se o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para todos os requerentes. Assim, a fração correspondente aos embargados seria de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), considerando que os desistentes havia adquirido duas unidades habitacionais: 1) apartamento 122, torre 03, Fit Icoaraci (adquirido por José Luiz Miranda Rodrigues e Marineia Jales Rodrigues) e 2) apartamento 71, torre 01, Fit Icoaraci (adquirido por Márcio José Assunção Miranda e Leocleide Antunes Correa Miranda). Sendo assim, nos termos do referido acordo, o qual foi cumprido em sua integralidade pela construtora, cada unidade habitacional adquirida receberia o valor corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante este que deve ser deduzido do valor da condenação imposta à ré, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ou seja, os autores poderiam desistir do acordo antes da homologação, contudo apresentaram a sua petição de desistência do pactuado após o cumprimento da obrigação por parte de ré, restando demonstrado nos autos principais que o protocolo do acordo se deu em 30/05/2016; consta ainda que o valor restante foi devidamente pago pela construtora em 08/06/2016, sendo informado nos autos o pagamento neste mesmo dia e em 09/06/2016 os requerentes Márcio José Miranda e Leocleide Miranda, e José Luiz Rodrigues e Marineia Rodrigues apresentaram petição requerendo a desistência do acordo. De modo que seria possível desistirem do acordo, mas na ocasião já constava nos autos o cumprimento do pactuado por parte da construtora, portanto esta não pode ser prejudicada, sendo cabível a devolução da parte que caberia aos que desistiram do pactuado, uma vez que a quantia foi paga na sua integralidade pela construtora.

Sobre a questão, vejamos o que dispõe o art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Dessa forma,
acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para reconhecer e sanar a omissão relativa à dedução da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente a cada unidade correspondente aos requerente que desistiram da transação, devidamente atualizada nos moldes fixados na sentença condenatória, mantendo-se, no mais, a decisão embargada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 17/12/2025